Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por HMA & CIA Comércio de Vidros Ltda. contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre veículo não localizado em tempo razoável.
2. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para manutenção das restrições de circulação e transferência no sistema RENAJUD do veículo indicado, em nome do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exata localização do veículo é pré-requisito para a penhora e registro de restrições pelo Renajud; e (II) estabelecer se a retirada das restrições do veículo se dá com a sua apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exata localização do veículo não é pré-requisito para a penhora e registro de restrições pelo Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado.
5. A retirada das restrições do veículo se dá com a apreensão, nos termos do parágrafo 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
6. A decisão de maior hierarquia, proferida pelo órgão colegiado, deve prevalecer até que haja a apreensão do bem ou a quitação da dívida.
7. Presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de o veículo ser alienado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A exata localização do veículo não é pré-requisito para a penhora e registro de restrições pelo Renajud. 2. A retirada das restrições do veículo se dá com a sua apreensão."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606509, 0715275-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no DJe: 30,8.2022.